Tribunal: STF
Processo: Rcl 56603
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sumaré/SP, em 25.10.2022, contra decisão proferida, no Processo n. 0006994-32.1996.8.26.0019, pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Americana/SP, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



O caso



    2. Em 19.10.1998, o Ministério Público de São Paulo, o Município de Sumaré, o Departamento de Águas e Esgotos de Sumaré pediram ao juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Americana/SP que fosse homologado o acórdão firmado na Ação Civil Pública Ambiental n. 1046/96 (doc. 6).



    Em 4.10.2012, requereram a homologação do aditamento do acordo celebrado (doc. 7).



    Em 10.12.2015, firmaram termo de ajustamento de conduta (doc. 8).



    Em 18.6.2015, o juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Americana/SP determinou o bloqueio judicial dos valores a serem pagos ao Município de Sumaré/SP, sob os seguintes fundamentos:



    “Vistos.



    Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental proposta em 1996 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Sumaré e do Departamento de Água e Esgoto – DAE de Sumaré, objetivando compeli-los a deixarem de lançar o esgoto de origem domiciliar ‘In natura’ no Ribeirão Quilombo, em desacordo com os padrões de qualidade previstos em lei, sob pena de execução específica ou multa diária, nos termos do art. 11 da LACP, vez que essa poluição vem causando degradação das águas do referido manancial. 



    Em outubro de 1998 as partes celebraram acordo (TAC), que foi homologado (142), comprometendo-se os réus a realizarem as medidas necessárias à cessação da degradação ambiental até o final do ano de 2010.



    Ocorre que o acordo não foi cumprido, em que pese o decurso de 12 (doze) anos, persistindo os atos de degradação do Ribeirão Colombo, afluente do Rio Piracicaba, gerando danos ambientais que, sabe-se, são de difícil ou impossível reparação.



    Diante da inércia dos réus, em outubro de 2012 as partes celebraram novo Termo de Ajustamento de Conduta (fls. 935/957), homologado a fls. 999, por meio do qual os réus obrigaram-se solidariamente a realizar as medidas necessárias para cessão do lançamento do esgoto de origem domiciliar ‘in natura’ no Ribeirão Quilombo até fevereiro de 2015, bem como a instalar e colocar em funcionamento três estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), a primeira até maio de 2014, a segunda até outubro de 2014 e a terceira até fevereiro de 2015,



    Porém, novamente os réus descumpriram o acordado, limitando-se o Município de Sumaré a informar, por meio de ofício datado de 17/02/2014 (fls. 1022/103), que firmou contrato de Concessão dos serviços de água e esgoto com a Concessionária Odebrecht Ambiental – Sumaré S/A, pelo prazo de 30 (trinta) anos, requerendo, em consequência, a prorrogação das obrigações assumidas nos termos de compromisso firmados em 1998 e 2012.



    No entanto, além de não justificar o novo descumprimento do TAC, o Município de Sumaré desconsiderou totalmente o acordo celebrado, ficando a concessionária vinculada aos prazos previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico, quais sejam: ETE da Bacia do Tijuco Preto (execução prevista entre 2015 a 2017), ETE da Bacia do Quilombo (execução prevista entre 2021 a 2022), ETE da Bacia do Jatobá (execução prevista entre 2026 a 2028).



    Ora, o prazo previsto no TAC (fevereiro de 2015) foi totalmente ignorado, com graves e irreparáveis prejuízos ao meio ambiente e à população afetada, estando os réus a postergar injustificadamente o cumprimento dos acordos homologados judicialmente, não obstante a incidência da multa diária que já está sendo executada nestes autos (fls. 1005/1039).



    Note-se, ademais, que o Município sequer se preocupou em exigir da concessionária a breve implantação das obras e as medidas previstas nos Termos de Ajustamento de Conduta, também não vinculando o valor da outorga onerosa às obras necessárias à Implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento do Esgoto.



    Diante desse quadro, mostra-se necessária a adoção de medidas cautelares urgentes, capazes de dar efetividade e de assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, nos termos dos arts. 461 e 615, III do CPCf art.11 da Lei n. 7.347/85 e art. 84 da Lei n. 8.078/90, vez que a multa diária que já é objeto de execução não vem sendo suficiente para forçar o cumprimento da obrigação.



    Para se ter uma ideia do descaso dos réus e da necessidade de adoção de medidas urgentes para bloquear o valor da outorga e vinculá-lo às obrigações assumidas nestes autos, a Cláusula 5.1 alíneas ‘g’ e ‘o’ do Contrato de Concessão encartado na mídia digital de fls. 1159 prevê que é dever da concedente:



    ‘g) declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, e promover desapropriação ou instituição de servidão administrativa, estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações temporárias de todos os bens imóveis para assegurar a realização e a conservação de serviços e obras vinculados à CONCESSÃO, observado o disposto neste CONTRATO DE CONCESSÃO arcando com os respectivos custo.



    o) assumir todos os ônus, inclusive financeiros, decorrentes das desapropriações, imposição de servidões administrativas, imissão provisória de bens imóveis, imposição de limitações administrativas de qualquer natureza, além da obtenção de anuências, seja por acordo, seja pela propositura de medidas judiciais cabíveis;’ (Grifei)



    Referidos deveres são repetidos na cláusula 15, que trata das desapropriações.



    Quantos aos riscos ambientais, a cláusula 9.3.4 exclui dos riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA (cláusula 9.3): ‘... passivos ambientais encontrados e/ou compensações ambientais e condicionantes próprias a estas que não esteiam previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO. seus anexos ou nas Licenças Ambientais existentes, e desde que não sejam decorrentes da ação da CONCESSIONÁRIA, hipótese em que serão tratados como circunstâncias supervenientes imprevisíveis e ensejarão recomposição de equilíbrio econômico’.



    Esclarece ainda a cláusula 30.8 que: ‘O PODER CONCEDENTE será o único responsável pelo passivo ambiental devendo manter a CONCESSIONÁRIA isenta de qualquer responsabilidade quando:



    a) Originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente à assinatura deste CONTRATO DE CONCESSÃO, à legislação ambiental pelo lançamento de efluentes sem tratamento ou tratamento inadequado; ou



    b) Decorrente de determinação de autoridade ambiental, ainda que posterior à assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, para adaptação à legislação aplicável, em prazo ou condições diferentes dos prazos e metas fixados para esta CONCESSÃO. nos termos previstos no EDITAL’ (Grifei)



    Ademais, em qualquer dos casos de extinção do contrato de concessão (cláusula 19.1), os ‘bens reversíveis’ reverterão ao patrimônio do Poder Concedente mediante indenização a ser apurada em processo administrativo nos termos da cláusula 26 (fls. 49 do contrato).



    Em outras palavras e em resumo, o que se vê é que os réus ignoraram os termos do acordo, e o Município de Sumaré, sem qualquer justificativa plausível, firmou contrato Concessão dos serviços de água e esgoto com a Concessionária Odebrecht Ambiental – Sumaré S/A, pelo prazo de 30 (trinta) anos, não vinculando o valor da outorga onerosa às obrigações assumidas nestes autos, assumindo ainda o concedente as despesas com eventuais desapropriações, instituições de servidões administrativas etc. e a responsabilidade pelo passivo ambiental, isentando a concessionária de qualquer responsabilidade quando o passivo for originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente à assinatura do contrato de concessão. Posto isso, defiro o requerimento formulado a fls. 141/158 e determino o BLOQUEIO JUDICIAL dos valores a serem pagos ao Município de Sumaré, a título de outorga onerosa, pela Odebrecht Ambiental – Sumaré S/A.



    Intimem-se imediatamente os réus e a Odebrecht Ambiental -Sumaré S/A, determinando que os valores das parcelas (fls. 155) sejam depositados nestes autos, para garantia das obrigações assumidas no TAC, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 para a hipótese de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal por desobediência.



    Autorizo ainda a comunicação por e-mail ou oficio a ser encaminhado por fax, conforme requerido a fls. 158” (doc. 13).



    Contra essa decisão o Município de Sumaré/SP interpôs agravo regimental, desprovido, em 10.12.2015, pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER FIRMADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO DE VALORES ORIGINADOS DE CONTRATO DE CONCESSÃO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO ACORDO – VERBA QUE NÃO INTEGRA A RECEITAORDINÁRIA DO MUNICÍPIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando o descumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta firmados pela agravante, em que se comprometeu a solucionar o problema de lançamento irregular de esgoto in natura no Ribeirão Quilombo, fato, aliás, confessado por esta, aliado ao contrato de concessão firmado, excluindo da empresa concessionária a obrigação de assumir o passivo ambiental existente, correto, por ora, o bloqueio dos valores pactuados a título de outorga, diante da natureza do bem a ser tutelado, e do descaso por parte do ente político que se comprometeu a efetivar medidas para solucionar a problemática ambiental. Não se tratando o valor recebido a título de outorga de receita ordinária, não se constata ilegalidade na restrição determinada” (doc. 14).



    3. Contra a decisão proferida pelo juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Americana/SP no Processo n. 0006994-32.1996.8.26.0019 ajuíza-se a presente reclamação.



    O reclamante alega que, na “Ação Cível de n. 0006994-32.1996.8.26.0019 e que tramita pela E. 2ª Vara do Trabalho de Americana-SP, foi determinado pelo E. Juízo em data de 18 de junho de 2015 o bloqueio judicial sobre os valores que seriam pagos ao Município de Sumaré à título de outorga onerosa pela empresa vencedora da licitação dos serviços de água e esgotos, licitação essa realizada no ano anterior de 2014” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o Município à época agravou da decisão, não obtendo porém sucesso, ao passo que V. Acórdão prolatado pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não deu provimento ao apelo da Municipalidade, mantendo o bloqueio dos valores que lhe seriam destinados em razão da outorga dos serviços de água e esgotos licitados no ano anterior” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “ao determinar o bloqueio judicial dos valores que a licitante vencedora do certame teria de pagar ao Município, a pedido do Ministério Público, o Exmo. Juiz Federal titular da 2ª Vara Cível de Americana – SP violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF n. 485 – MC e 275” (fl. 5, doc. 1).



     



    Requer “seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual bloqueio de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação” (fl. 8, doc. 1).



    Pede, “ao final, a cassação da decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível de Americana - SP, Processo 0006994-32.1996.8.26.0019, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF n. 485-MC e 275” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



    6. A Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo analisou o mérito da demanda e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Sumaré/SP contra a decisão proferida pelo juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Americana/SP.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – decisão proferida pelo juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Americana/SP no Processo n. 0006994-32.1996.8.26.0019 – não mais subsiste. Foi substituída pelo acórdão prolatado pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    O acórdão prolatado pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual substituí a decisão questionada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora